Tribunal: TJES
Processo: 5043266-41.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043266-41.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AIRA DE SOUZA FARIAS NASCIMENTO
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Aira de Souza Farias Nascimento em face de Gol Linhas Aéreas S.A., em razão da alegada falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

A recorrente relata que adquiriu passagens aéreas para si, seu esposo e sua filha menor de idade, selecionando previamente poltronas contíguas (10A, 10B e 10C), de forma a garantir o conforto e a permanência da família unida durante o voo, incluindo poltrona com janela. Contudo, no momento do embarque, foi surpreendida com a realocação em assentos aleatórios e separados (5B, 5C e 5D), em razão da troca de aeronave, sem comunicação prévia adequada, tendo embarcado sem a companhia de seus familiares imediatos e em poltrona sem janela, o que teria lhe causado transtornos, desconforto e sofrimento emocional.

A parte ré apresentou contestação, aduzindo a inexistência de falha na prestação do serviço, pois teria realocado a passageira em assento da categoria “Gol + Conforto”, de padrão superior, com maior espaço para as pernas e prioridade de embarque. Argumentou tratar-se de mero aborrecimento e ausência de comprovação de danos morais.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial (ID 63470877), entendendo que a situação narrada não configuraria violação a direitos da personalidade, por não se tratar de abalo emocional significativo, mas de desconforto passageiro e subjetivo, não apto a gerar reparação civil.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado (ID 65222216), alegando que a troca de poltronas violou direitos básicos do consumidor, especialmente o direito à informação e à segurança, frustrando legítimas expectativas e gerando situação de constrangimento e angústia diante da separação de sua filha menor e de seu cônjuge. Defendeu a existência de falha na prestação do serviço e requereu a reforma da sentença com a consequente condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Requereu, ainda, o deferimento da justiça gratuita.

Em sede de contrarrazões (ID 66262608), a recorrida pugnou pelo não provimento do recurso, reiterando a inexistência de ato ilícito e a ausência de comprovação de abalo moral, tratando-se de situação corriqueira e tolerável no transporte aéreo. Suscitou, ainda, a má-fé da parte recorrente quanto ao pedido de justiça gratuita, por ausência de demonstração de hipossuficiência econômica.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista a ausência total de elementos probatórios capazes de demonstrar a alegada hipossuficiência econômica da parte recorrente, não havendo sequer juntada de declaração de hipossuficiência, o que inviabiliza o acolhimento da benesse nos termos do art. 98 do CPC.

A troca de assentos realizada unilateralmente pela companhia aérea pode, de fato, causar certo transtorno ou frustração ao passageiro que tenha optado por cadeiras contíguas a fim de permanecer próximo de seus familiares durante a viagem. No entanto, no caso concreto, restou evidenciado que a realocação efetuada manteve os assentos em fileiras paralelas, ainda que um deles tenha sido posicionado do outro lado do corredor.

Ademais, conforme relatado pela recorrida e não impugnado de forma eficaz, os novos assentos oferecidos à parte autora pertenciam à categoria “Gol + Conforto”, notoriamente mais espaçosos e dotados de benefícios adicionais, o que afasta qualquer alegação de redução na qualidade da prestação do serviço.

Assim, ainda que a alteração não tenha sido do agrado da recorrente, tal conduta não configura lesão a direitos da personalidade nem caracteriza abalo moral indenizável. Trata-se de mero aborrecimento cotidiano, destituído da gravidade necessária à configuração de dano moral, conforme consolidado na jurisprudência pátria.

Portanto, inexistindo demonstração de prejuízo efetivo ou conduta ilícita por parte da companhia aérea, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)